Tribunal: TJMT
Processo: 1007466-16.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007466-16.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), VALNEI LUIZ GUENO - CPF: 456.260.579-00 (AGRAVANTE), VALOR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 08.815.199/0001-18 (AGRAVADO), VANESSA SERAFIM RANDAZZO - CPF: 059.281.311-86 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO – CÁLCULO CONTADORIA JUDICIAL EM ACORDO COM COMANDO SENTENCIAL – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO – APONTAMENTO DO VALOR SEM DISCRIMINAÇÃO DETALHADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A pretensão do agravante não demonstra a probabilidade do direito ou risco de prejuízo, haja vista que o cálculo apresentado se mostra correto, obedecendo-se ao comando da sentença com a aplicação dos juros, correção monetária, e encargos conforme o determinado. O agravante não demonstra em seu cálculo o excesso tampouco discriminou o que entende correto para questionar o cálculo realizado pela Contadoria, de maneira que o cálculo se apresenta em obediência ao comando judicial.

O exercício do direito de defesa se impõe, e não constitui por si só litigância de má-fé, tal qual esta demanda prova irrefutável da má-fé, não podendo ficar somente no campo das alegações. Há necessidade de provas acerca da deslealdade processual e o efetivo dano à parte.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021